Tribunal: TJDFT
Processo: 0035377-54.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO DEVIDAMENTE MENSURADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CARACTERIZADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Estelionato. Fatos de 25.03.2014. Delito bem anterior às novas disposições da Lei denominada de Pacote Anticrime (do final de 2019), que condicionou o procedimento nos crimes de Estelionato à Representação da vítima. Para os fatos anteriores à Lei 13.914/2019, a jurisprudência vem entendendo que é dispensável a representação, eis que a vítima já se posicionou pelo processamento.
2. A situação em julgamento é de estelionato praticado por empregada de banco no exercício de sua função, fazendo empréstimo fictício em nome de cliente e se apropriando da importância de R$ 25.000,00. O que distingue o estelionato dos demais crimes patrimoniais, sem dúvidas é a fraude. Na hipótese, a fraude é denominada de intelectual, isto é, àquela que se opõe a atos materiais, em razão da função e do engodo empregado. Logo, a suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95, por sua natureza consensual, tem orientado, e também a jurisprudência, no sentido de que não é um direito subjetivo do réu, pois, a área penal é reserva ao Estado Punitivo. Logo, é um benefício cuja proposta é de iniciativa exclusiva do Ministério Público, como titular da ação penal, após avaliar requisitos objetivos e subjetivos relacionados com o referido instituto, o que não se recomendava em razão da natureza da fraude.
3. Constatado pedido de pagamento de indenização e devida instrução processual neste sentido, impõe-se a manutenção da reparação mínima pelo dano causado, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Sobre a alegada coação moral irresistível, tem-se que é aquela que, por sua elevada gravidade retira da vítima qualquer chance de agir conforme as circunstâncias de costumes, o que não ficou provado no contexto do julgamento.
5. Negado provimento ao recurso.